Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO. RECONHECIMENTO. DESCONTOS ANTERIORES. COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do art. 42 do CDC caberá a restituição de indébito quando houver cobrança indevida, devendo o fornecedor proceder à devolução em dobro da quantia excedente que fora cobrada injustamente do consumidor, além dos juros e da correção monetária.
2. Demonstrada, por perícia grafotécnica realizada no contrato, que a assinatura ali indicada pertence ao apelante, afasta-se a alegação de fraude.
3. Preconiza o art. 373, inciso I, do CPC que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 3.1. Não tendo o autor impugnado ou, ainda, apresentado qualquer justificativa para o recebimento do crédito depositado em sua conta, é verossímil o reconhecimento da existência da renegociação realizada, com a devolução, em seu favor, do saldo remanescente.
4. Apelação Cível não provida. Sentença mantida. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.